Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0011037-30.2015.8.07.0001, proposto em desfavor de HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via CENSEC. Em suas razões recursais, afirma ter buscado o adimplemento da dívida por todos os meios possíveis sem sucesso. Esclarece que a medida vai ao encontro da promoção da efetividade da execução. Aponta violação aos princípios da boa-fé e da cooperação. Alega a possibilidade de dilapidação do patrimônio. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a determinação de consulta ao sistema informado. Comprovante de recolhimento das custas no id 18705882. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Dispõe o artigo 1019, I, do NCPC que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por seu turno, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, NCPC). Conforme reconhece a agravante, a Central Nacional de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é um banco de dados que reúne informações de natureza notarial. Dessa forma, assiste razão ao juízo singular quando afirma que a consulta pleiteada está ao pleno alcance do credor, mediante o recolhimento dos respectivos emolumentos, nos cartórios de registros de imóveis. Além disso, analisando exclusivamente o pedido de natureza liminar formulado no presente agravo de instrumento (sem adentrar, portanto, na possibilidade de acolhimento do pedido de consulta ao sistema), não se vislumbra qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ainda que se aplicasse o princípio da fungibilidade e fosse admitido o pedido como antecipação dos efeitos da tutela recursal, a imediata emissão da ordem esvaziará o julgamento colegiado. Sobre o perigo de irreversibilidade da decisão – que ganha especiais contornos na atribuição do Relator do recurso – abalizada doutrina sustenta que “ao tutelar provisoriamente o direito de uma parte, não quer que a medida de urgência crie uma situação de fato e direito que não possa ser revertida, na eventualidade de sucumbência do beneficiário no julgamento final do litígio (NCPC, art. 300, §3o). O motivo para justificar essa postura normativa funda-se na natureza provisória da tutela de urgência, que exige sempre a possibilidade de retorno ao status quo, caso a solução definitiva do litígio se dê de maneira contrária àquela imaginada ao tempo da providência acauteladora primitiva” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito Processual Civil. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. I, p. 626 - Negritei.) Dessa forma, uma vez expedida a ordem e prestadas as informações anteriormente ao julgamento colegiado, inexistirá matéria a ser debatida no âmbito da e. Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator